Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-02.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-02.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 082.186.369-00 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), ANDRESA GONZALEZ - CPF: 758.586.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA BERTINOTTI GOMES - CPF: 030.508.348-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEISA GONZALEZ - CPF: 951.196.201-91 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1001223-02.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):

VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Litisconsorte(s):
ANDRESA GONZALEZ E ELAINE CRISTINA BERTINOTTI GOMES.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 DE SETEMBRO DE 2024.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Vanessa Aparecida de Oliveira Pereira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
,
que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob n°
1007170-11.2023.8.11.0004,
ante a falta de preparo recursal
.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declarações de hipossuficiência e de imposto de renda, exercício 2024 (ids. 221914166/221914167).

3)

Aduz, ainda, que labora como psicóloga, tendo como principal fonte de renda os proventos pagos pela empresa UNIMED, em valor menor de
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais
, além de possuir saldo bancário negativo, conforme documentos anexados nos ids. 221914168/ 221914170.

4)

A liminar foi deferida no id. 224425170.

5)

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 227720184. As
litisconsortes apresentaram manifestações nos ids. 229512663 e 229816656.

6)

O Ministério Público, no id. 231124680, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

7)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o.
(grifei)

8)

No caso vertente,
a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme declarações de hipossuficiência e de imposto de renda, exercício 2024, além dos extratos bancários anexados aos autos.

9)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob nº
1007170-11.2023.8.11.0004
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 224425170).

10)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

11)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024